Tribunal: TJDFT
Processo: 0714082-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714082-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA DE MELO GOUVEA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Maria Helena de Melo Gouvea contra a decisão interlocutória da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença de no 0710423-88.2019.8.07.0018, rejeitou os embargos de declaração que pretendia discussão quanto ao índice de correção monetária aplicado nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID no 62381391, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] A utilização de índice de correção monetária diverso do que foi definido na sentença exequenda faz com que haja incorreção nos cálculos apresentados devendo os autos serem remetidos à Contadoria para apuração do valor da execução.” Ressalte-se que contra a referida decisão, os ora embargantes se insurgiram em sede de embargos de declaração e agravo de instrumento no 0707372-89.2020.8.07.0000 (ID 60423856) apenas quanto à estipulação de honorários de sucumbência na fase de conhecimento, restando, portanto, preclusa a questão atinente ao índice utilizado quanto à correção monetária. Ademais, não obstante a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública a partir do acórdão com repercussão geral do STF, o critério para correção monetária e aplicação dos juros de mora foi fixado em sentença transitada em julgado. Assim, em razão da coisa julgada, mantém-se a forma de correção monetária retro estabelecida, não havendo se falar em omissão passível de correção pela presente via. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. [...]” Em suas razões, em síntese, a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois o índice de correção monetária utilizado estaria equivocado, diante do que foi julgado pelo STF no RE no 870.947 e na ADI no 5348, pois deveria ser o IPCA-E e não a remuneração prevista para a caderneta de poupança. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a remessa do processo à Contadoria Judicial para aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. Os agravados foram intimados para se manifestarem quanto ao pedido de efeito suspensivo, oportunidade em que também apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento (ID no 16801088, págs. 1-7). É o necessário. Decido. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Esse é o terceiro Agravo de Instrumento interposto pelas partes no mesmo cumprimento de sentença, sendo que nem mesmo houve tempo hábil para julgar os recursos anteriores e nova controvérsia é submetida à análise do Tribunal. No cumprimento de sentença a agravante afirma que os valores pleiteados correspondem às diferenças vencidas no período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, conforme se observa no ID no 47094864. No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947, cuja repercussão geral foi reconhecida, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). O cumprimento de sentença tem por objeto as diferenças relativas ao pagamento de proventos correspondentes ao período de 1/2/2004 a 1/1/2009, conforme ID no 47095248, págs. 1-6 e ID no 49422064, págs. 1-6. Na formação do título judicial objeto do cumprimento de sentença ocorreu a fixação do índice de correção monetária a ser utilizado (TR). Após o julgamento do RE no 870.947, dia 3/10/2019 e publicado em 3/2/2020, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial (6/2/2020, ID no 55649640, págs. 1-4) e os cálculos elaborados no dia 2/4/2020 (ID no 60662246). O agravado defende que a coisa julgada formada na fase de conhecimento determina a aplicação da TR como critério de atualização monetária, não podendo prevalecer, assim, a tese de que deveria ser utilizado o IPCA-E. É importante distinguir o que foi decidido nas ADI's no 4357 e no 4425 e a tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE, pois somente neste houve a apreciação da inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” Da sua leitura conclui-se que o STF fixou, em paradigma da repercussão geral, que incidirá o IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais contra a Fazenda Pública desde 26/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009. Na ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos (3/10/2019), não ocorreu a modulação dos efeitos do acórdão paradigma, reconhecendo a inconstitucionalidade da aplicação da TR como parâmetro para a atualização monetária às condenações impostas à fazenda Pública de junho de 2009 em diante, devendo ser utilizado IPCA-E. Nos recursos anteriormente interpostos pelas partes não houve qualquer discussão quanto ao índice de correção monetária a ser utilizo, porém é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Nesse sentido, confiro precedente do Conselho Especial deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. REMUNERAÇÃO OFICIAL DAS CADERNETAS DE POUPANÇA. STF. RE 870.947/SE. INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO AFASTADA. RCL 29.578/DF. SEGUIMENTO NEGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO. STJ. RESP 1.495.146/MG. NECESSÁRIA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. "(...) Não há óbice para a alteração de oficio da correção monetária, uma vez que tal encargo é consectário legal da condenação e constitui matéria de ordem pública (...)." (Acórdão n. 1088880, 20160111065259APC, Relatora: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: 296-310). Preliminar de preclusão da matéria afastada. 2. A decisão deste Relator de aguardar o trânsito em julgado do RE 870.947/SE foi objeto de reclamação no STF (RCL 29.578/DF), a qual teve seu seguimento negado, restando prejudicados os pedidos de ingresso do SINDIRETA/DF e de outros naquela relação processual, na qualidade de litisconsortes ativos. 3. Em que pese a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.495.146/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), diante do excepcional efeito suspensivo deferido pelo Supremo Tribunal Federal aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE - que aprecia matéria referente à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública -, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), a espera da definição da controvérsia pela Corte Suprema é medida que se impõe, conforme, até mesmo, transação realizada entre as partes na EXE 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao MSG 7.253/1997. 4. "(...) a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas." (EMB. DECL. RE 870.947/SE, Relator: Ministro LUIZ FUX, DJE n. 204, divulgado em 25/09/2018 - grifo nosso). 5. Prestígio à segurança jurídica, evitando-se pagamentos de requisitórios a maior ou a menor, poupando-se, assim, prejuízos à Fazenda Pública ou aos seus credores. 6. Não se aplica à hipótese vertente o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, porquanto não se está em análise a impugnação apresentada pela Fazenda distrital, mediante embargos opostos à presente execução. 7. Encontrando-se o título ainda em fase de liquidação, não há valor incontroverso pelo qual possa prosseguir a execução. [...] 9. Preliminar afastada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1138233, 20070020082918EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 85/86)” [grifado na transcrição] Quanto à alegação de necessidade de preservar a coisa julgada formada pelo título judicial que embasa o cumprimento de sentença, não se desconhece a tese firmada no RE no 730.462, que trata da eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade. Entretanto, diante do disposto no art. 535, inciso III e § 5o do CPC, não se pode exigir o cumprimento de obrigação na forma estabelecida pelo título judicial que se pautou em interpretação inconstitucional de dispositivo legal (EDcl no AgRg no REsp 1210516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015). Nesse ponto, deve ocorrer a relativização da coisa julgada para se aplicar o índice correto indicado pelo STF às condenações impostas à Fazenda Pública, uma vez que a inconstitucionalidade foi reconhecida em sede de controle concentrado. Confiro precedente deste Tribunal sobre a matéria: "[...] 4. Se a sentença exequenda prevê a aplicação de índice de correção monetária (Taxa Referencial - TR) tida por inconstitucional pelo STF em sede de controle abstrato da norma, há de ser privilegiado o entendimento firmado pelo guardião da Constituição Federal, devendo a coisa julgada ser relativizada para determinar que seja aplicado o IPCA para a correção dos débitos fazendários referentes a diferenças salariais não pagas a servidores públicos distritais, dado que ainda não foram inscritos em precatório. 5.Remessa necessária e apelação do Distrito Federal conhecidas e não providas. Determinação, de ofício, de aplicação exclusiva do IPCA-E.” (Acórdão n.1125626, 20160110160302APO, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 24/09/2018. Pág.: 266/277) [grifado na transcrição]. Nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial verifica-se que foi utilizada a Taxa Referencial (TR) como parâmetro de correção monetária, o que poderá implicar prejuízo à agravante, considerando que deve incidir o IPCA-E após 30/6/2009 (ID no 60662246, pág. 1). A alteração no entendimento da matéria por parte do STF deve ser observada para preservar a segurança jurídica e garantir a uniformidade de tratamento nos processos dessa mesma natureza. Nesse cenário, ao menos nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, I do CPC, defiro o efeito suspensivo (ativo) para determinar que os autos originários retornem à Contadoria Judicial da Primeira Instância para que observe como índice de correção monetária o IPCA-E a partir de 30/6/2009. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Considerando que os agravados já apresentaram contrarrazões, precluída esta decisão, retornem-me os autos (ID no 16801088, págs. 1-7). Indefiro o pedido de suspensão deste recurso, uma vez que a matéria não guarda consonância à afetação pelo IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 15 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro